Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-63.2017.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000985-63.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BISPO ROCHA - CPF: 916.727.161-87 (APELANTE), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), DILSON HELIO GRENZEL GOI - CPF: 049.347.621-08 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO –
REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR FOGO QUE CONSUMIU PARTE DE PROPRIEDADE RURAL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA NÃO EVIDENCIADA –
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.

A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

É da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual, porém, não se desincumbiu, já que os elementos aduanados ao feito
são inconclusivos e não demonstram, com veemência, a origem do incêndio que ocorreu na propriedade da parte autora, de modo que não há como imputar a responsabilidade civil ao réu pelo infortúnio.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000985-63.2017.8.11.0107

APELANTE: MARIA BISPO ROCHA

APELADO: DILSON HELIO GRENZEL GOI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
MARIA BISPO ROCHA
nos autos da
Ação Indenizatória
movida em face de
DILSON HELIO GRENZEL GOI
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a apelante reitera que foi vítima de ato ilícito praticado pelo demandado, que, na data de 30/07/2016, sem tomar a devida cautela, causou incêndio que resultou na devastação total dos bens móveis e imóveis existentes em sua propriedade rural.

Afirma que restou comprovado nos autos, em especial no curso da audiência de instrução, que o apelado, sem a devida cautela, ateou fogo na sua propriedade, que se alastrou para o imóvel confinante, destruindo, por completo, a edificação residencial e toda a sua mobília, assim como 90 (noventa) hectares de área de pastagem, que se destinava ao arrendamento que garantia seu sustento.

Refere que ficou demonstrado que
“o Apelado e o seu colaborador, na data do fatídico, empilharam leras de madeira próxima a divisa do imóvel da Apelante Autora e ali atearam fogo. O fogo se expandiu para o imóvel da Apelante e causou toda a destruição e os danos descritos na inicial, o que se verifica das imagens fotográficas e os vídeos inclusos”
(sic).

Salienta, nesse sentido, que as testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o incêndio iniciou na propriedade do apelado e se propagou para a propriedade da apelante, causando a destruição de seus bens.

Alega que
“na ação restou demonstrada a responsabilidade civil do Apelado pelo incêndio, por consequência a responsabilidade pelos danos materiais — danos emergentes e lucros cessantes — e danos morais causados a Apelante, conforme todo o conjunto probatório incluso e a audiência de instrução”
(sic).

Discorre acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais alega estarem integralmente preenchidos.

Afirma que os danos causados pelo fogo são imensuráveis, afetando a esfera patrimonial e moral da parte autora.

Sustenta, da mesma forma, a presença do elemento subjetivo, já que o apelado
confessa

ter imóvel rural lindeiro ao da apelante, admite a ocorrência do incêndio no seu
sítio
, reconhece que, na data do fato, seu funcionário estava no local trabalhando na propriedade e não menciona nenhuma providência tomada para a contenção do fogo e para a apuração da responsabilidade, deixando de registrar o fato em boletim de ocorrência policial, como fizera em outras oportunidades, o que demonstra a culpa pelo infortúnio, confirmada pela prova testemunhal produzida em audiência de instrução.

Frisa, ainda, que o juízo, ao proferir o
decisum
, não valorou as provas
com o costumeiro acerto
, isso porque, na audiência realizada, mais de uma testemunha afirmou que o incêndio teve início em lera de madeira formada na propriedade do apelado, local onde havia um funcionário fazendo serviço de limpeza do local, fato que não foi levado em consideração na sentença, assim como a inexistência da situação de abandono de seu imóvel que foi atingido pelo fogo, cuja arguição do apelado visa, unicamente, diminuir o valor do patrimônio destruído.

Tece considerações acerca dos danos materiais, emergentes e lucro cessantes, e morais sofridos em razão do evento, assim como a respeito da conduta culposa do demandado, a quem atribui o dever de reparação.

Pugna, com base no alegado, pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial (
sic,
Id 97874951
).

Contrarrazões aportadas pelo apelado, que defende a ausência de motivos à manutenção da justiça gratuita concedida à apelante no curso da demanda, que, segundo alega, acumula patrimônio milionário.

Afirma, no tocante as provas produzidas, que as testemunhas, em diversos momentos da inquirição, se contradizem em relação ao apontamento da autoria do incêndio e, também, no que diz respeito à extensão alcançada pelo fogo e aos danos materiais supostamente sofridos pela apelante, já que informam que a casa estava completamente abandonada.

Defende a ausência de comprovação da iniciativa do incêndio e dos danos alegados pela autora, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída e a extensão dos danos referida, bem como reconhecida a inexistência de lucro cessantes e dos danos morais invocados na demanda.

Pugna, nestes termos, pelo desprovimento do apelo, pela manutenção da sentença de improcedência e pela majoração dos honorários advocatícios a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (Ids 97874964/97874965).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante, ao que se infere da certidão lançada no Id 97945473, é beneficiária da gratuidade da justiça.

No tocante, o apelado invoca, nas contrarrazões do recurso, que a parte adversa não faz jus a benesse concedida pelo juízo
a quo
, alegando, para tanto, que a autora é proprietária de vultoso acervo patrimonial, que não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira.

A respeito, embora o artigo 100 do Código de Processo Civil
[1]
permita à parte contrária apresentar impugnação à concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões recursais, tenho que a arguição, nesta via, está aniquilada pelo alcance da preclusão.

Isso porque, ao que se infere dos autos, a matéria não foi suscitada oportunamente pelo requerido em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos (Id 97871487).

Veja-se, ademais, que o fundamento da tese é o patrimônio de que dispõe a apelante, que pode ser identificado desde o primórdio da ação indenizatória, sobre o qual, inclusive, é formalizada a pretensão. Não há, portanto, fato novo a justificar o pedido de revogação da benesse nas contrarrazões.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – APRECIAÇÃO DEVIDA – OMISSÃO CARACTERIZADA –
JUSTIÇA GRATUITA
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO –
PRECLUSÃO IMPEDITIVIDA DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Se verificado, na apreciação de embargos declaratórios, que o acórdão embargado deixou de examinar pedido formulado em contrarrazões, quando devia tê-lo apreciado, cumpre suprir a omissão constatada, ainda que para rejeitar tal pedido e os respectivos argumentos, hipótese em que os embargos não terão efeitos infringentes. 2.
A possibilidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita, admitida expressamente pelos artigos 100 a 102 do CPC/15, não significa que a decisão que concede a gratuidade judiciária seja insuscetível de gerar preclusão. Se não interposto ou se desprovido o recurso cabível contra essa decisão, nem oferecida impugnação à gratuidade de justiça (artigo 100, CPC/15), emerge óbice preclusivo contornável apenas por fatos novos - ou provas novas só acessíveis depois do prazo de impugnação - que revelem a suficiência de recursos da parte para ‘pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios’ (artigo 98, CPC/15).
3. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.”
(N.U 0025772-55.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
.
PRECLUSÃO
. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. FATO PRETÉRITO. JUSTIFICATIVA AUSENTE. PRECLUSÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não são as contrarrazões o momento processual propício para a impugnação de concessão de assistência judiciária, se o benefício foi concedido no início do processo, não foi questionado na fase de contestação, tampouco revogado na sentença recorrida. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil. Precedentes
. 2. É lícita a juntada de documentos novos em âmbito recursal, desde que destinados a fazer prova de fato ou direito superveniente à prolação da decisão recorrida, ficando obstada, todavia, em decorrência da preclusão consumativa, a juntada de documentos que já estavam acessíveis à parte e injustificadamente não foram apresentados em momento oportuno. 3. Não havendo a comprovação do efetivo prejuízo suportado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido tendente a compelir o réu ao ressarcimento de valores sacados em conta-corrente bancária da autora/apelante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Apelação cível desprovida.”
(TJ-GO – Apelação Cível: 02075084020108090065, Relator: Des(a). ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 22/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
ART. 100, CPC
–
PRECLUSÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA. 1 –
Nos termos do art. 100 do CPC, deferida a gratuidade da justiça em despacho inicial, a impugnação à concessão deve ser feita em contestação, sob pena de preclusão
. 2 – A simples falha na prestação de serviços pela requerida, quanto à suspensão da cobrança das parcelas subsequentes, em regra, não é apta a configurar a ocorrência do dano moral, de modo que a procedência do pleito indenizatório depende da prova da efetiva lesão ao direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. 3 – Recurso desprovido.”
(TJ-MG – AC: 10000205133754001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Diante da preclusão evidenciada, prejudicada está a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante tão logo proposta a demanda.

Assim, dispensado o preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo (Id 97874958),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

No concernente ao mérito, porém, tenho que a irresignação não comporta o pretenso acolhimento.

A apelante, ao que se infere dos autos, busca a reforma da sentença que, à vista das provas colhidas no curso do processo, rejeitou a responsabilidade atribuída ao demandado pelos danos que alega ter sofrido em razão de incêndio ocorrido na sua propriedade em 30/07/2016.

Pois bem.

Cumpre mencionar, de início, que a responsabilidade decorrente do fato é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (
stricto sensu
), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade.

Diante disso, aplicam-se ao presente caso as disposições contidas nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

O incêndio, segundo se depreende da prova colhida durante a instrução processual, ocorreu sobre o imóvel rural denominado ‘Sítio Vale Dourado’, com extensão de 208,8638 hectares, pertencente à apelante.

Ressalte-se, neste aspecto, que a ocorrência do infortúnio não foi ponto de controvérsia entre as partes, restando serem esclarecidas, porém, as suas circunstâncias para, assim, estabelecer a responsabilidade pelo fogo que consumiu grande parte da área, mediante a identificação da culpa, a verificação dos prejuízos e do cabimento da verba indenizatória.

As circunstâncias do evento podem ser identificadas nos depoimentos das testemunhas ouvidas no curso do processo, as quais, no entanto, são bastante
divergentes
, conforme muito bem analisou o douto magistrado na sentença,
in verbis
:

“[...] não obstante as afirmações das testemunhas da autora (Valdete e Neilton), há contradições, pois embora afirmem que o fogo iniciou na leira dentro da propriedade do requerido, relatam que o mesmo ‘já era de grandes proporções e já havia avançado mais de dez metros’, a testemunha Valdete afirma que ‘não sabe começou o fogo’, ao mesmo tempo relata que ‘viu alguém estava botando fogo na leira’ depois afirma que ‘viu apenas os rastros e o fogo instalado’.”
(
sic,
97874492).

Os depoimentos das testemunhas da parte autora, facilmente se percebe, induzem eventual responsabilidade do requerido, insinuando que o fogo teria supostamente iniciado com a queima de leiras em sua propriedade, lindeira à área pertencente à apelante, em direção à qual as chamas teriam se alastrado.

Note-se que, a respeito da origem do fogo –
ponto crucial para a identificação da conduta culposa
–, a versão apresentada pelas testemunhas pouco contribuiu, já que suas afirmações são claramente contraditórias.

A prova testemunhal, como se vê, não é clara. E os documentos que instruem o feito, embora demonstrem a ocorrência do fogo e a destruição de parte da propriedade da apelante, não contribuem para a identificação da culpa atribuída ao apelado.

Como dito, inicialmente, a responsabilidade subjetiva baseia-se na culpa do agente, e esta tem que ser comprovada para gerar a obrigação indenizatória, ônus que, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil incumbia à parte autora, senão vejamos:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim sendo, vislumbra-se que não há prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do apelado, nem ao menos de culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pela apelante.

Logo, tem razão o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora, ora apelante, já que os elementos constantes dos autos não se prestam a um juízo seguro de culpa do requerido, ora apelado.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM RELAÇÃO À RÉ USINA JACIARA – VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – PRESUNÇÃO RELATIVA –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES – CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES
– HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que a revelia, por si só, não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos do autor, visto que um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, que pode ser afastada quando as provas dos autos forem em sentido contrário.
Nos termos do artigo 373, I do CPC, incumbe aos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu as propriedades rurais dos autores, acarreta na improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.
Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0003589-07.2011.8.11.0010, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL
–
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR
– LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM DO INCÊNDIO –
PROVA INSUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO
–
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
–
ÔNUS DO AUTOR
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Incumbe ao Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Não sendo as provas conclusivas quanto a origem do incêndio que ocorreu na propriedade do Autor como também do réu não há como imputar responsabilidade civil a este pelo ocorrido
.”
(TJ-MT – APL: 00044646520168110021 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/07/2018)

“DANO MORAL E MATERIAL –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO
–
ART. 373, I, CPC
–
FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. No caso concreto, não ficou evidenciado nenhum desses elementos.
”
(N.U 0000239-96.2011.8.11.0014, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Deixo, por fim, de majorar os honorários advocatícios, conforme postulado nas contrarrazões recursais, por entender que a verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa é apropriada e, assim, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Art. 100. Deferido o pedido,
a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica,
nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021